Tribunal: STF
Processo: AI 588577
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Requisitos de
   admissibilidade de recurso da competência do STJ. Exame pelo STF.
   Impossibilidade. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. O
   exame dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto
   perante o STJ compete exclusivamente àquela Corte, e não ao
   Supremo Tribunal Federal.